Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721198-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARTA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701750-96.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, DISTRITO FEDERAL. Intimado para se manifestar sobre o interesse processual no prosseguimento do presente feito (ID 72319127), a parte Agravante requereu o seu arquivamento (ID 72697453). DECIDO. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim, o presente feito deve ser arquivado, em razão do pedido de desistência da Agravante. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2025 16:17:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador